Tribunal: TJPA
Processo: 0002047-23.2018.8.14.0010
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002047-23.2018.8.14.0010

APELANTE: BENEDITO PINHEIRO DO AMARAL FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, NA FORMA DO ARTIGO 71, CAPUT, DO CPB – ABSOLVIÇÃO ANTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA – TOTAL IMPROVIMENTO.

1. Absolvição:
Não há que se falar em absolvição por ausências de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, descabe o pleito absolutório sob a alegação de
in dubio pro reo
, portanto, a negativa do apelante, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado;

2. Aplicação do princípio in dubio pro reo:
Inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta;

2. Irretroatividade da lei mais gravosa:
Não há o que falar em irretroatividade de lei mais gravosa, ou aplicação das penas do art. 61 da Lei de Contravenções Penais, como pretende o apelante, tendo em vista que sua conduta não condiz com a importunação ofensiva ao pudor da Lei de Contravenções Penais, mas, sim, amolda-se perfeitamente à prática de ato libidinoso, com intuito de satisfazer a própria lascívia, consistente em mostrar o pênis à menor e proferir palavras e frases de cunho sexual explícito, devendo responder pelas sanções punitivas do art. 215-A do CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e

negar provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

BENEDITO PINHEIRO DO AMARAL FILHO
interpôs o presente recurso de apelação penal inconformado com a sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves, pela prática delituosa descrita no art. 215-A do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, que no dia 24/10/2017, por volta das 13h, em frente à residência da vítima, o denunciado Benedito Pinheiro Amaral Filho importunou, em lugar público, de modo ofensivo ao pudor a vítima Izabelly Moreira Santos, de apenas 11 (onze) anos de idade. Consta ainda que, na época, o denunciado era professor da vítima, e inclusive mantinha relação de amizade com o pai dela, motivo pelo qual frequentava constantemente a residência deles.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no art. 215-A do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 71, caput, do CPB a pena de 01 (um) anos e 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em
razões recursais
, a defesa requer a reforma da sentença, para absolver o apelante, ante o princípio do
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, a defesa sustentou a tese da irretroatividade da lei mais gravosa, uma vez que os fatos ocorreram em 2017, quando a Lei nº 13.718/2018, imputada ao apelante, sequer existia. Por tal razão, tendo em vista a impossibilidade de aplicação da Lei 13.718/2018 no presente caso, aduziu a manifesta ausência de vedação legal à conduta objeto da ação, devendo ser extinto o processo. Por fim, requereu seja aplicada a pena do art. 61 da Lei de Contravenções Penais.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça da mesma forma manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo Relatório de atendimento psicológico da vítima (ID 24437869), bem como pela prova testemunhal e, em especial, pela palavra da vítima, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constantes na instrução processual.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a conduta do apelante restou comprovada perante o depoimento da vítima:

“(...) Que tem 14 anos; Que ele (acusado) foi dar aula perto de onde mora; Que ele era seu professor; Que estudava na escola Princesa Isabel; Que estava na quinta série; Que ele era professor de todas as matérias; Que parava na sua casa; Que era parceiro do seu pai; Que as vezes dormia na sua casa, outras ia embora; Que ele tinha a rabetinha dele; Que teve um dia que foi tomar banho na ponte e ele foi “mijar” lá; Que mostrou o “negócio” dele e afirmou que era disso que ela gostava; Que não foi a primeira vez que ele a abordou; Que ele falava “besteiras” para ela na escola; Que não lembra exatamente quais eram as besteiras; Que lembra dele ter proferido as seguintes frases “QUANDO TU CRESCER ISABELLY AINDA VOU TE COMER” e “TU TÁ CRESCENDO RÁPIDO, TÁ FICANDO GOSTOSA”; Que ele falou isso na escola; Que não falava nada só saia de perto, pois não gostava daquilo; Que ficava com vergonha e triste; Que contou para seu pai; Que chegou a mostrar o pênis somente uma vez; Que proferiu as frases várias vezes; Que falava na escola e na casa dela; Que também falou para a sua mãe; Que falou primeiro para ela e depois para o seu pai; Que contou tudo isso para a psicóloga que estava presente na sala de audiência; (...) Que o BENEDITO era amigo do seu pai; Que seu pai também é professor; Que não sabe dizer se o seu pai e BENEDITO tiveram alguma desavença; Que a única providência que a mãe tomou ao ter conhecido dos fatos foi contar para o seu pai; Que seu pai acionou a Justiça, o Conselho; Que sabe disso porque seu pai falou; Que no momento que BENEDITO mostrou o órgão não falou nada para seus pais; Que falou no outro dia; Que os fatos ocorreram em datas próximas;”.

No mesmo sentido foram os depoimentos do pai da vítima Eloy Santos das Merces e Obety Moreira, mãe da vítima.

Neste tipo de ação, cometida invariavelmente fora da presença de testemunhas, pela sua conotação sexual, que imprime clandestinidade, não deixa margem à pretensa conclusão da ausência de provas.
In casu
, todas as provas são veementes em desfavor do réu, seja a versão dada pelas testemunhas, seja aquela expostas pela vítima, seja a incoerente e colidente narrativa do acusado, tornando imperativa a condenação.

Cabe aqui ressaltar que, nos termos da orientação unânime da jurisprudência, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficiente para sustentar a condenação.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
.

(...)

2. Condenado o acusado pelo acórdão de origem, nos termos do art. 217-A do Código Penal, de maneira fundamentada na prova dos autos (depoimento da vítima e testemunhos), a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição por insuficiência de prova, implica a necessidade de reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

3.
Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas
. Precedentes.

4. Agravo improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1869638/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

Destarte, por não ser possível a absolvição, invocada pelo apelante, visto que o magistrado
a quo
possui provas robustas quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado, descabe o pleito absolutório sob a alegação de
in dubio pro reo
.

IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA

A defesa também sustentou a tese da irretroatividade da lei mais gravosa, uma vez que os fatos ocorreram em 2017, quando a Lei nº 13.718/2018, imputada ao apelante, sequer existia. Por tal razão, tendo em vista a impossibilidade de aplicação da Lei 13.718/2018 no presente caso, aduziu a manifesta ausência de vedação legal à conduta objeto da ação, devendo ser extinto o processo. Subsidiariamente, requereu seja aplicada a pena do art. 61 da Lei de Contravenções Penais.

Aalisando detidamente os autos, verifica-se que tal afirmação não merece prosperar, pois, após a audiência de instrução e julgamento, e diante das provas levantadas em Juízo, o Ministério Público requereu a
emendatio libelli
, nos termos do art. 383 do CPP, por entender que a conduta do ora recorrente se amolda nas sanções punitivas do art. 215-A do CPB, vez que restou comprovado que este, de forma reiterada, praticou contra a vítima Izabelly, de 11 anos de idade, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

Ademais, com o advento da Lei nº 13.718/2018, que revogou o art. 61 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, que cuidava da importunação pública ao pudor, não houve abolitio criminis relativa à contravenção, havendo, portanto, continuidade da importunação sexual, que foi inserida no novo tipo penal do art. 215-A do CPB, em atenção ao princípio da continuidade normativa-típica. Desta forma, foi requerido pelo Ministério Público a
emendatio libelli
, para fazer constar na inicial acusatória a correta tipificação, para que o apelante respondesse por incursão nas penas do art. 215-A do CPB.

Não obstante, cumpre ressaltar que a denúncia narrou de forma integral os elementos do tipo penal ora imputado, ocorrendo apenas na adequação dos fatos ao tipo penal aplicável, pois o apelante se defende dos fatos narrados na peça acusatória e não da classificação jurídica, tudo conforme art. 383 do CPP.

Ademais, é importante mencionar que após o requerimento formulado pelo Ministério Público, foi oportunizado ao apelante contestar as imputações feitas, tendo o mesmo, na ocasião, optado por se manifestar em sede de memoriais finais, ocasião em que a defesa nada requereu ou impugnou os termos da
emendatio libelli
requerida pelo Ministério Público, sendo, então, assegurada a ampla defesa e o contraditório neste aspecto.

Assim, não há o que falar em irretroatividade de lei mais gravosa, ou aplicação das penas do art. 61 da Lei de Contravenções Penais, como pretende o Apelante, tendo em vista que sua conduta não condiz com a importunação ofensiva ao pudor da Lei de Contravenções Penais, mas sim, amolda-se perfeitamente à pratica de ato libidinoso, com intuito de satisfazer a própria lascívia, ato de mostrar o pênis à menor e proferir palavras e frases de cunho sexual explícito: “
que o denunciado baixou a bermuda e mostrou o pênis dizendo “Izabelly tu gosta de ver
”, conforme consta em depoimento especial da vítima, tal conduta de grande reprovabilidade social, devendo responder pelas sanções punitivas do art. 215-A do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para que não seja reformada a r. sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Belém, 09/08/2023